Tribunal: TJDFT
Processo: 0732023-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. REQUISITOS COMPROVADOS. REFLEXO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor: “a) R$ 14.272,65 (quatorze mil duzentos e setenta e dois reais sessenta e cinco centavos), a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do Abono de Permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde na base de cálculo e; b) R$ 1.291,05 (um mil duzentos e noventa e um reais e cinco centavos), a título do reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias e 13o salário pago em 12/2016”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) definir o termo inicial do abono de permanência; e (ii) direito ao reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário e no terço constitucional de férias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, e art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade tem direito a um abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
4. O recorrente sustenta que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em 25/11/2015, enquanto a Administração Pública informa que os requisitos foram preenchidos em 28/12/2016.
5. A aposentadoria do autor foi fundamentada no artigo 6o da EC no 41/2003 c/c artigo 2o da EC no 47/2005 e artigo 40, § 5o da CF/1988 (ID 76978002, pág. 54). E considerando o redutor de 5 (cinco) anos previsto para os professores, os requisitos para aposentadoria são: I – 55 anos de idade; II – 30 anos de contribuição; III – 20 anos de efetivo exercício no serviço público e IV – 10 anos de carreira e 5 anos de exercício no cargo de magistério.
6. Segundo o documento exibido (ID 76978002, pág. 37-38), em 31/05/2017 o servidor contava com 69 anos de idade; 21 anos, 6 meses e 14 dias de serviço público; 18 anos, 1 mês e 22 dias de exercício de magistério público; e 40 anos, 10 meses e 26 dias de tempo de serviço, incluídos os períodos averbados da iniciativa privada. E em 25/11/2015 o servidor contava com aproximadamente 68 anos de idade; 20 anos e 6 dias de serviço público; 16 anos, 7 meses e 19 dias de exercício no cargo de magistério; e 36 anos, 6 meses e 16 dias de tempo de serviço/tempo de contribuição.
7. O tempo de contribuição para fins de aposentadoria considera o tempo no serviço público e na iniciativa privada. No caso, a certidão de tempo de contribuição considerada na sentença (ID 76978002, pág. 51), para afastar o tempo de mínimo de contribuição, refere-se somente ao tempo exercido na SEE/DF, abstraindo o tempo trabalhado na iniciativa privada (ID 76978002, pág. 38). Ademais, o tempo de 10 meses e 26 dias na função de professor está relacionado ao tempo trabalhado na iniciativa privada.
8. Em decorrência, o termo inicial do abono de permanência é 25/11/2015 e, em face do protesto interruptivo para a cobrança de verbas relativas ao abono de permanência, por força da propositura da ação distribuída em 26/04/2021, sob o no 0702615-61.2021.8.07.0018 (ID 76978003), é legítima a cobrança das parcelas retroativas a 26/04/2016. A despeito de reconhecer o termo inicial do abono de permanência em 25/11/2015, são devidas as parcelas relativas ao abono de permanência até 26/04/2016, em observância à prescrição quinquenal e deduzidas as parcelas já pagas administrativamente.
9. No tocante ao reflexo do abono de permanência nas férias, o Tema no 424 do STJ (Resp no 1.192.556/PE), fixou tese no sentido de que o abono/gratificação de incentivo à permanência possui natureza remuneratória, dispondo o art. 91, § 2o da LC no 840/2011: "O adicional de férias incide sobre o valor do abono pecuniário". Contudo, extrai-se das fichas financeiras que o autor gozou férias em outubro/2016 (ID 76978000, pág. 6), direito assegurado na sentença.
10. No tocante ao reflexo do abono de permanência na gratificação natalina, o servidor teve descontada a contribuição previdenciária do décimo terceiro salário recebido no mês de outubro/2016 (ID 76978000, pág. 6), fazendo jus à respectiva restituição.
11. E ante a ausência de impugnação do Distrito Federal, deve ser adotada a planilha de cálculos apresentada pelo autor (ID 76977997), mantidos os critérios de atualização monetária fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor da condenação, condenando o Distrito Federal a pagar ao recorrente o valor original de R$6.771,94 (seis mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), correspondente aos dias de abono de permanência, a contar de 26/04/2016, em observância ao prazo prescricional, assim como o valor de R$1.934,84 (um mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), equivalente aos reflexos no décimo terceiro salário (outubro/2016), mantidos os critérios de atualização monetária fixados na sentença.
13. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 76979137). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 91, § 2o e art. 114; CF/1988, art. 40, § 5o e 19; EC no 41/2003, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1192556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25/08/2010 (Tema no 424 do STJ).